Tribunal: TJPA
Processo: 0807119-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807119-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ROSILDA KAZUE MORIMITSU

PROCURADOR: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade passiva. Citação na fase de conhecimento. Nulidade não verificada. Regularidade da intimação via edital da sentença. Prescrição da pretensão executiva e intercorrente não configuradas. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na análise da ilegitimidade passiva, da validade da citação na fase de conhecimento e intimação da sentença via edital, da ocorrência de prescrição intercorrente e da possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em contas da agravante.

III.

Razões de decidir

3.

Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, verificou-se que a agravante foi devidamente citada como corré na fase de conhecimento e não apresentou defesa à época, configurando preclusão consumativa.

4.

Quanto à nulidade da citação e intimação, restou comprovada a regularidade dos atos processuais, sendo a citação pessoal válida e a intimação por edital devidamente comprovada.

5.

No tocante à prescrição intercorrente, restou afastada, uma vez que a tramitação do processo foi suspensa em razão da interdição da credora original, fato que interrompeu o curso do prazo prescricional. Já em relação à prescrição da pretensão executiva, constatou-se que desde 2006 a exequente iniciou os atos para o cumprimento da sentença.

6.

No que se refere à impenhorabilidade dos valores, constatou-se que o montante bloqueado nas contas da agravante (R$41.362,26) está abaixo do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Inexistindo indícios de má-fé, reconhece-se a impenhorabilidade dos valores.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$41.362,26 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos), bloqueada na conta corrente da agravante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0800348-71.2023.8.14.0047), formulado por ESPÓLIO DE EMIKO MORIMITSU, representado por Rosilda Kazue Morimitsu, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“2. Na oportunidade, este Juízo deixou de apreciar as razões expostas pela ré JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA, a qual teve constrita quantia via SISBAJUD equivalente a R$-41.362,26.

Através do id. 105830108, a ré JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA opôs ‘exceção de pré-executividade com pedido liminar de desbloqueio de valores’, dentre outros, alegando impenhorabilidade dos valores; ilegitimidade passiva; nulidade da citação na fase de conhecimento; ocorrência da prescrição.

A parte autora apresentou manifestação, id. 107306769, requerendo o prosseguimento da lide, inclusive, com a liberação dos valores bloqueados em seu favor.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Em decisão previamente proferida, no qual, os demais réus também alegaram a nulidade da citação e a nulidade quanto à intimação da sentença, este Juízo assim decidiu:

No tocante à alegação de nulidade de citação, constata-se através do documento vinculado ao id. Num. 57989750 - Pág. 2, que o sr Oficial de Justiça certificou a efetiva citação da parte ré, de sorte que, qualquer arguição de nulidade processual deverá ser realizada através do instrumento processual adequado (ex vi ação rescisória), bem como, junto à Corregedoria, em relação ao servidor que lavrou referida certidão.

Em relação à alegação de nulidade de intimação da sentença, tal controvérsia se encontra pacificada, tendo em vista que em novembro/2019, através da decisão de id. Num. 57989796 - Pág. 1, este Juízo reconheceu plenamente válido referido ato, viabilizando o prosseguimento do feito.

Da mesma forma, já houve prévia decisão acerca da inocorrência da prescrição intercorrente, a saber:

[...] registre-se que durante o período de 2006 (fl. 25 – pdf) à 2019 (fl. 99 – pdf) inúmeras foram as tentativas de intimação dos réus, até que, este Juízo considerou aquela realizada nos autos como válida, viabilizando, enfim, o prosseguimento do feito, na condição de cumprimento de sentença, não havendo, pois, o que se falar em qualquer responsabilidade pela paralisação processual por culpa da parte interessada.

Assim, tendo em vista que, em todas as oportunidades que foi instada a manifestar-se, a parte autora diligenciou nos autos, o simples prolongamento da lide e seu alongamento pelo decurso não é condição suficiente ao reconhecimento da prescrição, especialmente que, não há qualquer causa que possa ser imputada à parte autora.
(...)

QUANTO AO PEDIDO LIMINAR DE DESBLOQUEIO DE VALORES, dos autos infere-se que houve a constrição de R$41.362,26, a saber:

i) R$11,11 no Banco ITER;

ii) R$11.158,32 no BANCOSEGURO;

iii) R$29.913,16 no PAGSEGURO;

iv) R$279,67 no ITAU-UNIBANCO;

v) R$60.101,67 no AME DIGITAL (o qual foi imediatamente desbloqueado, por excesso de execução);

(...)

De fato, conforme pontuado pela requerida, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que existentes em conta de investimentos, devem ser considerados impenhoráveis, a saber:

(...)

OCORRE QUE, ainda que os valores inferiores a 40 salários sejam impenhoráveis, no caso em apreço, constata-se que a parte ré possuía quantia muito superior a tal montante, isto é, a título de investimentos, possuía valor superior a 40 salários-mínimos.

Tal situação, inclusive, possibilitou que este Juízo, antes mesmo de qualquer manifestação, liberasse o valor de R$-60.101,67 no AME DIGITAL, por tratar-se de excesso de execução. Porém, obviamente, nota-se que, tal quantia, por si só, já caracterizaria verba PASSÍVEL DE PENHORA, justamente por ser superior a 40 salários-mínimos, não se enquadrando-, pois, nos critérios de impenhorabilidade.

Exalce-se que, acaso a parte tivesse 40 salários-mínimos, depositados em bancos diversos, não significaria que cada uma dessas verbas seria impenhorável. Pelo contrário. É necessário que o Juiz avalie o montante como um todo, isto é, a totalidade dos valores investidos pela litigante, tal como este Juízo fez no caso em apreço.

Note-se que, o CPC também respalda o devedor quanto à impenhorabilidade de quantia até o valor de 50 salários-mínimos, vide art. 833, §2º[1] do CPC, situação que não se amolda ao caso em apreço, conforme alhures pontuado, justificando a constrição do valor excedente, razão pela qual, imperiosa a manutenção do bloqueio realizado por este Juízo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pela requerida, deixando, no entanto, de condenar a parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a matéria não causou nem mesmo a extinção parcial do feito.”

Em suas razões, a agravante sustenta que foi equivocadamente incluída como executada no cumprimento de sentença, pois nunca foi fiadora do contrato que originou a execução, tendo apenas dado outorga uxória para que seu então esposo pudesse figurar como fiador. E por ser matéria de ordem pública pode ser arguida em qualquer tempo.

Argumenta que jamais foi citada pessoalmente no processo de conhecimento. Questiona a certidão do oficial de justiça que afirmou a recusa da recorrente em assinar o mandado, pois é nítido que não residia no endereço indicado na diligência.

Em relação à intimação da sentença, alega que, mesmo com a intimação deferida por edital, não houve a devida juntada da certidão de publicação aos autos, o que caracteriza nulidade do ato processual e cerceamento de defesa.

Sustenta que a decisão agravada ignorou o fato de que entre o trânsito em julgado da sentença (2006) e o início do cumprimento de sentença (2012) decorreram mais de seis anos, configurando a prescrição da pretensão da exequente com base no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil. Além disso, teria ocorrido prescrição intercorrente no processo de execução, uma vez que não foram realizadas diligências efetivas para localizar bens da agravante por mais de onze anos.

Por fim, defende que os valores bloqueados em suas contas não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis conforme o art. 833, inciso X, do CPC. Diz que a decisão do Juízo
a quo
baseou-se em um erro de fato, ao considerar que havia encontrado valores superiores a 40 salários-mínimos nas contas da agravante, quando, na realidade, o valor total bloqueado foi de R$41.362,26
(
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos), inferior ao limite legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito; alternativamente, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente, resultando na extinção do processo com resolução do mérito;

Subsidiariamente, pede a declaração a nulidade da citação no processo de conhecimento, bem como da intimação da sentença realizada por edital, com a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes; ou por fim, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante.

Inicialmente, o recurso foi distribuído ao Desembargador Leonardo de Norinha Tavares que apontou minha prevenção em razão de outro recurso de agravo de instrumento referente ao mesmo processo originário (ID 19429938).

Espontaneamente, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade processual e rogando pela manutenção da decisão impugnada.

Em despacho inicial (ID 19905612), determinei que a recorrente justificasse o requerimento de gratuidade processual ou efetuasse o recolhimento do preparo recursal.

No ID 20025183 - Pág. 1 consta prova do pagamento do preparo.

Em decisão de ID 21229411, indeferi o pedido de efeito suspensivo, da qual a agravante opôs embargos de declaração (ID 21385785).

Contrarrazões aos aclaratórios apresentadas ratificando os termos das contrarrazões ao agravo de instrumento

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Retifique-se o polo passivo, passando a constar como agravado ESPÓLIO DE EMIKO MORIMITSU, representado por Rosilda Kazue Morimitsu.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Levando em conta que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado os Embargos de Declaração.

2.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

RAZÕES RECURSAIS.

O cerne da controvérsia reside no acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

A causa em questão versa sobre o cumprimento de sentença proferida em ação de despejo movida por EMIKO MORIMITSU (já falecida, atualmente representada por seu espólio) contra o locatário Flávio Eduardo da Costa Silva e os fiadores Afonso Costa da Silva e JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA, em virtude do inadimplemento de aluguéis referentes ao período de dezembro/2004 a setembro/2006.

Passo ao exame dos argumentos da agravante.

3.1.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

A agravante sustenta que jamais figurou como fiadora no contrato de locação, tendo assinado apenas a outorga uxória para que seu então esposo, Afonso Costa da Silva, pudesse prestar fiança. Defende que a ilegitimidade de parte, sendo matéria de ordem pública, pode e deve ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que a agravante foi incluída na demanda como corré, na qualidade de fiadora, sendo devidamente citada (conforme certidão do oficial de justiça ID 57989750 - pág. 2), sem que tenha apresentado contestação (ID 57989750 - pág. 3). A sentença condenou todos os réus ao pagamento dos aluguéis em atraso, transitando em julgado.

O art. 508 do CPC é claro ao dispor que,
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Assim, não cabe rediscutir, em fase de execução, matéria que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LAUDO PERICIAL. JUROS. PERCENTUAL APLICÁVEL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
COISA JULGADA
. INSURGÊNCIAS DO EXECUTADO AO LAUDO COMPLEMENTAR NÃO APRESENTADAS EM FACE DO LAUDO ORIGINAL. ERRO DE CÁLCULO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DE MORA PELO EXECUTADO. REVISÃO TEMA 677/STJ.

1. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 20/06/2011, do qual foram extraídos recursos especiais, interpostos em 16/06/2022 e 11/07/2022, conclusos ao gabinete em 20/04/2023.

2. O propósito recursal é decidir se (i) os juros de 1% ao mês aplicados para o período anterior à vigência do Código Civil de 2002 estão cobertos pela coisa julgada; (ii) as impugnações ao laudo pericial complementar, não apresentadas em face do laudo original, estão preclusas; e (iii) o depósito judicial a título de garantia do juízo em liquidação de sentença isenta o executado dos consectários de mora.

3
. No cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão.

5. A Corte Especial deste Tribunal Superior revisou e mudou a redação do Tema 677/STJ, para determinar que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o executado do pagamento dos consectários de sua mora, o que também se aplica para a hipótese em que o depósito da garantia tenha sido feito enquanto ainda se apurava o total devido, por meio do procedimento de liquidação de sentença.

6. Na espécie, (i) o título executivo judicial aplica juros de 1% ao mês mesmo para o período anterior à vigência do Código Civil de 2002, sendo inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros moratórios, sob pena de ofensa à coisa julgada; (ii) o juízo sobre a preclusão das impugnações ao laudo pericial deverá ser feito pelo primeiro grau, sob pena de supressão de instância; e (iii) merece reforma o acórdão recorrido no que diz respeito à incidência de juros sobre o valor depositado a título de garantia do juízo.

7. Recurso especial de executada conhecido e desprovido.

8. Recurso especial dos exequentes conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência dos juros moratórios previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em favor dos exequentes, momento em que deverá ser deduzido do montante devido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pela instituição financeira depositária.

(REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Acrescente-se que, nos termos do art. 525, inciso VII, do Código de Processo Civil, a discussão, em sede de execução, somente é admitida por meio de impugnação quando se constatar a ocorrência de fato superveniente à constituição do título executivo, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que a alegação de ilegitimidade de parte, prevista no inciso II do referido art. 525, restringe-se à análise da relação jurídica processual exclusivamente na fase executiva (conforme os artigos 778 e 779 do CPC), não se estendendo à fase de conhecimento, como pretende a recorrente.

Assim, considerando que a agravante foi regularmente citada na fase de conhecimento e, mesmo assim, optou por não apresentar defesa no momento oportuno, é incabível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva. Portanto,
não há que ressuscitar em sede de cumprimento de sentença a questão de sua suposta ilegitimidade passiva.

3.2.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.

A agravante alega que jamais foi citada pessoalmente, pois não residia mais no endereço indicado no mandado, sendo incorreta a afirmação do oficial de justiça de que teria se recusado a assinar o ciente.

Tal argumento também não prospera. Não há nos autos qualquer indício de que, à época da diligência, a agravante não mais residia no endereço constante do mandado. A citação ocorreu em 30/01/2006, enquanto a mudança de endereço foi informada apenas em 1º/08/2007, mais de um ano depois. Sendo o oficial de justiça detentor de fé pública, suas declarações prevalecem na ausência de elementos que as infirmem.

Com isso, reputo válida a citação realizada na fase de conhecimento.

3.3.

DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.

Sustenta a nulidade da intimação da sentença, alegando que, embora deferida a intimação por edital, a certidão de publicação nunca foi anexada aos autos.

A questão não comporta maiores digressões, posto que consta que comprovante que o Edital foi encaminhado para imprensa oficial, conforme se verifica no ID 57989769 - Pág. 5,
não havendo que se falar em ausência de intimação.

3.4.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO E DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A recorrente defende a prescrição da pretensão executiva, argumentando que transcorreram mais de seis anos entre o trânsito em julgado da sentença (2006) e o início do cumprimento de sentença (2012). Invoca o prazo prescricional de três anos para ações de despejo.

Igualmente sem razão.

Na realidade, a alegada demora decorreu da tentativa de intimação pessoal dos réus acerca da condenação imposta na sentença.

Observa-se que apenas o corréu Flavio Eduardo da Costa Silva foi intimado (ID 57989755 - Pág. 2), tendo a exequente, ora agravada, requerido o cumprimento para os demais corréus, inclusive a agravante, conforme petição datada de 26/09/2006 (ID 57989755 - Pág. 4). Ou seja, entre os anos de 2006 até a intimação por edital (ocorrida em 2009), a demora se deu em virtude da tentativa de localização dos demais executado, tendo sido realizado diligência junto à Receita Federal para obtenção de endereço atualizado e que nem teve êxito. Registra-se que, à época, a comunicação foi feita por ofício, o que justifica ainda mais a demora na resposta da instituição. Posteriormente, foi nomeado curador especial que apresentou manifestação apenas em 2010 (ID 57989772 - Pág. 5).

Assim, tenho pela não configuração da pretensão executiva, já que ainda no ano de 2006, a exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois desde o início do cumprimento de sentença até, efetivamente, encontrar bens da agravante (2023) teria passados onze anos e parte agravada teria contribuído para essa inércia processual, pois por inúmeras vezes o advogado que a patrocinava fez carga dos autos físicos. A mais absurda delas foi a que ocorreu no ano de 2014, tendo devolvido o processo apenas em 2017.

A irresignação não comporta acolhimento, haja vista que consta nos autos que a Sra. EMIKO MORIMITSU foi interditada em decisão prolatada em 20/10/2014 nos autos da ação do processo nº 0046503-97.2014.8.14.0301 (ID 57989794 - Pág. 3). Assim, desde essa data a

fluência do prazo prescricional foi paralisada diante da apuração da incapacidade da exequente. Posteriormente, foi informado que referida senhora faleceu em 21/04/2020 (ID 59258527 - Pág. 1), quando então seu espólio a substituiu.

O fato de ter um curador nomeado não retira o direito do curatelado em não ter contra si reconhecida a prescrição do direito de exigir crédito, pois o curador é apenas um representante no incapaz, não o substituindo na titularidade do direito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela, enquanto perdurar a causa.

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.453.002/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Assim, não reconheço a prescrição intercorrente no caso em tela
.

3.5.

DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

Alega a agravante que a decisão agravada ao manter o bloqueio dos valores encontrados em suas contas se baseou em um erro de análise processual, pois a recorrente nunca teve sequer a quantia de quarenta salários-mínimos. Diz que houve confusão entre os valores encontrados e o valor do cumprimento de sentença (R$60.101,67 – sessenta mil, cento e um reais e dezessete centavos), justamente a quantia que o Juízo alega ter encontrado na conta AME DIGITAL. E que o único valor encontrado e bloqueado foram os R$41.362,26
(quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos)
, quantia esta que é abarcada pelo manto da impenhorabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência
[1]
, confere interpretação extensiva a esta regra, abarcando, inclusive, valores mantidos em conta corrente, desde que não ultrapassem o limite de quarenta salários-mínimos previstos no inciso X do art. 833, CPC. A única exceção se dá em casos de má-fé, abuso de direito, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza.

A decisão impugnada entendeu que a agravante detinha em suas contas quantia substancialmente superior a quarenta salários-mínimos (um total de R$101.463,93 – cento e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), tendo o Juízo determinado a liberação do valor de R$60.101,67 (sessenta mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos) por se tratar de excesso de execução.

Ocorre que, analisando com maior profundidade os documentos do feito de origem, em especial o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores (ID 104507317 - Pág. 6, nota-se que em relação à conta AME DIGITAL não houve resposta quanto à ordem de bloqueio no valor da execução. Não consta informação de que a quantia de R$60.101,67 (sessenta mil, cento e um reais e sessenta e sete centavos) havia sido bloqueada e depois liberada. Para corroborar tal situação, a recorrente instruiu o presente recurso com extrato da referida conta referente ano de 2023, no qual se verifica que em nenhum momento tinha depositado esse valor (ID 19302301 - Pág. 1).

Dessa forma, assiste razão a agravante quando afirma que tinham em suas contas apenas o valor que foi efetivamente bloqueado, qual seja, R$41.362,26
(quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos)
. Considerando que a impenhorabilidade abrange quantias depositadas tanto em caderneta de poupança quanto em conta corrente, e que o montante constrito não ultrapassa o teto legal de 40 salários-mínimos, entendo que o pedido do agravante merece acolhida. Ademais, não houve comprovação de má-fé ou abuso por parte do devedor, conforme se verifica dos extratos bancários das demais contas apresentadas.

Diante disso, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade dos valores constritos, independentemente da natureza da conta em que estão depositados, visto que inferior ao limite de 40 salários-mínimos, devendo ser liberada à recorrente.

4.

PARTE DISPOSITIVA.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia de R$41.362,26 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte seis centavos), bloqueada na conta corrente da agravante.

Prejudicado os Embargos de Declaração.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.649.447/SC, relator Ministro Humberto Martins,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Belém, 17/12/2024